Tribunal: TJMT
Processo: 1025071-38.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025071-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), LEONERCIO GARCIA DE ANDRADE - CPF: 388.887.939-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LEONERCIO GARCIA DE ANDRADE (AGRAVANTE), LEONERCIO GARCIA DE ANDRADE - CPF: 388.887.939-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GARCIA DE ANDRADE - CPF: 835.160.341-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA DA PENHORA - FACULDADE DO CREDOR – NÃO OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui faculdade do credor a possível desistência acerca da penhora, sendo que no caso dos autos o exequente já se manifestou expressamente acerca do interesse da sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo por ESPÓLIO DE LEONERCIO GARCIA DE ANDRADE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000036-78.2004.8.11.0015, ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, determinou a retificação do termo de penhora constante dos autos e a posterior avaliação do bem, bem como indeferiu o pedido formulado pelo agravante para que fosse intimado o exequente/agravado, antes da realização dos referidos atos.

O agravante sustenta que o juízo de primeiro grau não pode determinar a averbação nas matrículas enquanto a exequente/agravada não se manifestar sobre as Petições de fls. 322/324 – id. 82282677 - Pág. 24/26 e fls. 344/346 – id. 82282677 - Pág. 51/53 - autos de origem, ao argumento de que nas referidas petições o exequente desistiu da primeira penhora realizada nos autos, razão pela qual esta perdeu sua eficácia.

Defende que para a realização da segunda penhora se faz necessária a manifestação das partes, nos termos do art. 851 do CPC.

Deste modo, requer, liminarmente, seja suspensa a decisão ora objurgada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a consequente revogação da decisão ora recorrida.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID. 152462169154190156.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 154640336).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 158360169.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Nos presentes autos a parte agravante se insurge contra a decisão
a quo
que determinou a retificação do termo de penhora constante dos autos e a posterior avaliação do bem, bem como indeferiu o pedido formulado pelo agravante para que fosse intimado o exequente/agravado, antes da realização dos referidos atos.

Para tanto, a parte recorrente sustenta que o juízo monocrático não pode determinar o prosseguimento dos demais atos concernentes a penhora, haja vista a parte agravada apresentou petição pugnando pela desistência da penhora, motivo pelo qual esta teria perdido a sua eficácia.

Ora, como já destacado na decisão que analisou o pleito de antecipação da tutela recursal, o próprio agravado manifestou em sede de contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos na origem, que pretende que seja mantida a penhora, o que por si só se sobrepõe a qualquer alegação de desistência aventada pelo agravante na origem e nesta instância recursal.

Nesse sentido, a desistência da penhora é uma faculdade exclusiva do credor e não pode ser suprida por qualquer manifestação do agravante/executado, mesmo porque há confirmação no feito executivo de que o exequente pretende manter a penhora efetivada com os seus posteriores termos expropriatórios.

Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão ora objurgada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023